Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710938-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FURTADO AGRAVADO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, MARCELO MACHADO SANTOS, MARCELO RODRIGUES TORRES DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília,12 de maio de 2020 13:25:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA